Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DÉBITO INEXISTENTE. CADASTRO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para: a) declarar inexistência dos débitos objeto da lide, bem como do cartão de crédito a eles associado e b) determinar que a requerida se abstenha de realizar quaisquer cobranças relativas às referidas operações. Em suas razões, o autor alega que a situação vivenciada vai muito além de uma simples cobrança indevida, que o descaso da instituição financeira em permitir a fraude e submeter o consumidor a cobranças incessantes e ao desvio produtivo atinge a própria dignidade do indivíduo. Aduz que as cobranças indevidas estão comprovadas nos autos. Aduz que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não possui caráter meramente informativo ou inofensivo, tratando-se de uma “negativação velada”. Requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em patamar não inferior a R$ 20.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 82549974).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a cobrança indevida de dívida inexistente e se a inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central configuram falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
6. A parte autora relata que teve seus documentos pessoais falsificados, ocasião em que terceiros, de forma fraudulenta, abriram uma conta bancária em seu nome no dia 18/07/2025, junto à instituição financeira ré. Narra que existia saldo devedor de cheque especial e dívida relativa a cartão de crédito, além de que a requerida realizava cobranças insistentes e vexatórias. Ainda, informa que constam informações restritivas de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.
7. A sentença recorrida reconheceu a abertura fraudulenta de conta bancária e a concessão indevida de limites em nome do requerente, com subsequentes cobranças. Reconheceu, por consequência, a inexistência dos débitos objeto da lide.
8. Contudo, ainda que evidenciada falha na prestação do serviço pela instituição financeira requerida, as cobranças realizadas não são suficientes para configurar dano moral indenizável.
9. Por outro lado, a inscrição no SCR de operação bancária inexistente configura falha na prestação do serviço, que enseja indenização por dano moral, pois decorre in re ipsa, ou seja, independe de prova do prejuízo. No caso, o autor comprovou a existência de débitos no cadastro SCR em situação de vencida (ID 82549255). Precedente: Acórdão 2010998.
10. Neste sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. (STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.10.2014)
11. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes, natureza da ofensa e finalidade pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. Na hipótese, considerando tais critérios, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com atualização pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.